Tribunal: TJDFT
Processo: 0728316-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0728316-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: CARLOS FARIA MUNHOZ - EPP, CARLOS SALGUEIRO GARCIA MUNHOZ, CARLOS FARIA MUNHOZ D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) SA contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução de Título Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0709296-06.2018.8.07.0001, indeferiu o pedido de consulta ao sistema INFOJUD com o fito de obter informações das declarações de imposto de renda, das declarações de operações imobiliárias (DOI) e de operações rurais (DITR). Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Aduz que após inúmeras diligências, não houve localização de bens ou valores suficientes para satisfação da obrigação, tendo sido apresentado pedido de pesquisa por meio da ferramenta INFOJUD, o que foi parcialmente deferido pelo Juízo de primeiro grau. Defende que não se vislumbra nenhum motivo que possa dificultar ou até mesmo impossibilitar o uso do supracitado sistema, tendo em vista que as ferramentas de constrição foram criadas exatamente para otimizar o tempo do processo, garantir a maior efetividade possível à execução, bem como para solidificar o princípio da cooperação que deve permear os processos, principalmente os de execução. Assevera a necessidade de utilização do sistema INFOJUD (DOI e DITR), uma vez que sua utilização é devidamente legal e, em consonância com os princípios constitucionais da efetividade, da celeridade e economia processual. Tece outros argumentos jurídicos no mesmo sentido. Requer o conhecimento e a antecipação da tutela recursal para determinar a realização de consulta à ferramenta INFOJUD, com o fito de obter cópia das declarações de Imposto Territorial Rural (DITR) e Declarações de Operações Imobiliárias (DOI) da parte agravada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, confirmando-se a tutela de urgência vindicada, com a consequente reforma da decisão ora recorrida. Preparo recolhido no ID 48999345 e ID 48999344. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 158505052 – autos de origem): 1. Defiro, por ainda inédita, a pesquisa de bens da parte executada mediante o sistema INFOJUD, sendo restrita ao último exercício declarado. Ressalto que, por se tratarem de documentos sigilosos, a visualização deve ser restrita às partes e a seus advogados. Desde de logo fica indeferida a requisição de DOI e DITR, por serem irrelevantes para localização de bens. Da resposta, dê-se vista ao exequente, pelo prazo de 5 (cinco) dias. Neste ponto, se nada for requerido, tendo em vista que foram exauridos todos os meios para localização de patrimônio a ser excutido, a execução ficará suspensa por 1 (um) ano (a partir da intimação da pesquisa no INFOJUD), nos termos do art. 921, III e §§ 1o e 4o, do CPC (prazo pelo qual o processo ficará no arquivo provisório). E, após o transcurso do prazo da suspensão, o processo permanecerá no arquivo provisório, agora na forma do § 2o também do art. 921 do CPC. A reiteração de diligências para localização de bens do executado, por meio dos sistemas disponíveis ao juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do devedor (REsp 1.284.587/SP). 2. Pretende, ainda, o exequente a inscrição dos nome dos executados nos cadastros de inadimplentes da Serasa. "O disposto no artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil, não autoriza o Estado a suportar os custos decorrentes da inscrição do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito, notadamente quando inexiste impedimento para que o credor o faça diretamente" (Acórdão n. 1067696, 07123796720178070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2017, Publicado no DJE: 23/01/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". Assim, sem a comprovação do insucesso da parte exequente na inscrição do nome do devedor no referido cadastro, o pedido em questão não encontra passagem. Para além disso, a Serasa, por sua conta, já anota em seus assentamentos a distribuição de todos os processos de execução, o que revela, no caso concreto e pelo menos neste estágio, a desnecessidade da providência requerida. Posto isso, indefiro o pedido de inclusão do nome da parte executada no cadastro de inadimplentes da Serasa. Publique-se. (destaques no original) Opostos embargos de declaração pela parte exequente, ora agravante, estes foram rejeitados nos seguintes termos (ID 160842610 – autos de origem): BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., ora exequente, opôs embargos de declaração, sob o argumento de ser contraditória a decisão de ID 158505052. Para isso, defende a utilidade do deferimento de pesquisas às Declarações sobre Operações Imobiliárias (DOI) e das Declarações do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (DITR) dos executados, tornando a requerer seu deferimento. Sucintamente relatados, decido. Os argumentos içados pela embargante, desbordando da finalidade dos embargos de declaração, não visam a suprir contradição, mas envolvem o propósito único de reexaminar o que já ficou decidido. Ausentes, pois, os requisitos reclamados pelo art. 1.022 do CPC. É que a discordância com os argumentos alinhados não erige a decisão à condição de ato judicial contraditório. Aliás, a contradição é de natureza formal e verifica-se quando há proposições entre si inconciliáveis, o que aqui não se vislumbra. E a decisão embargada, ainda quando de modo sucinto, apreciou - e indeferiu - o pedido de pesquisas à DOI e à DITR, por considerá-las inúteis ao deslinde da execução. Não há nada de contraditório nisso. Vê-se que a contradição ventilada pelo embargante não está na decisão em si, mas com os argumento articulados por ele mesmo, embargante. Vale dizer, “os embargos de declaração não são cabíveis para corrigir uma contradição entre a decisão e alguma prova, argumento ou elemento contido em outras peças constantes dos autos do processo” (EDcl. no REsp. n.o 1.050.208/SP, Rel. Min. Francisco Falcão). Nessa medida, não há o vício apontado, uma vez que os fundamentos em que se apoiou a decisão hostilizada encontram-se expostos de maneira clara e compreensível, traduzindo o inconformismo insurgência contra ato judicial avesso aos interesses da parte. A título de reforço, já houve tentativa de quebra do sigilo fiscal dos devedores, em medida que se revelou frustrada (ID 158773447 e anexos), de modo que se infere, a partir disso, a inexistência de operações imobiliárias por ele realizada. Em caso assemelhado, eis o seguinte julgado do Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. INFOJUD. DECLARAÇÕES SOBRE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS. NÃO INFORMADA. NOVA CONSULTA DESNECESSÁRIA. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido do exequente de acesso, pelo sistema INFOJUD, a eventuais declarações sobre operações imobiliárias em nome da executada. 2. Extrai-se dos autos que já foi realizada consulta ao sistema INFOJUD, ocasião em que foram enviadas as declarações de imposto de renda da executada, não tendo sido informada a existência de operações imobiliárias, enviadas pelos cartórios de registro de imóveis (Declaração de Operações Imobiliárias - DOI). Sendo assim, nova consulta ao sistema é desnecessária e, evidentemente, sem utilidade, tanto mais porque não há indícios da existência de imóveis que pudesse pôr em dúvida as informações fornecidas pelo sistema. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1131628, 07106818920188070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2018, publicado no DJE: 25/10/2018). Em arremate, é importante ressaltar que o CPC adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou acolhimento de outros fundamentos. Posto isso, à falta dos requisitos reclamados pelo art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração. Nos moldes da decisão embargada, a execução se suspendeu desde a intimação do executado quanto à pesquisa no Infojud (17/05/2023). Publique-se. (destaques no original) Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de consulta ao sistema INFOJUD, na modalidade DOI e DITR, com o fim de obter informações sobre a existência de bens da parte executada. Acerca do tema, o Código de Processo Civil dispõe: Art. 798. Ao propor a execução, incumbe ao exequente: (...) II - indicar: (...) c) os bens suscetíveis de penhora, sempre que possível. Efetivamente, doutrina e jurisprudência não divergem quanto à obrigação da parte credora indicar bens do devedor passíveis de penhora. Contudo, não obstante seja obrigação do credor a indicação de bens do devedor passíveis de penhora, certo é que a dificuldade muitas vezes existente em tal objetivo, especialmente face a informações que não podem ser obtidas sem ordem judicial, impõe a colaboração do magistrado quando a medida requerida é adequada, razoável e tem por fim dar efetividade ao processo, tal como se vislumbra na hipótese, mormente por se tratar de informações acobertadas pelo sigilo fiscal. Nesse viés, é possível e recomendável a colaboração judicial, a fim de que se alcance a efetividade do processo, ou seja, que as obrigações, sejam elas decorrentes de título executivo judicial ou extrajudicial, sejam adimplidas. Contudo, a realização de pesquisas aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte devedora, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. No caso em exame, é possível a realização de pesquisa via sistema INFOJUD, para obtenção de informações sobre a existência de imóveis em nome da parte executada, ora agravada, por intermédio da vinda da Declaração de Operações Imobiliárias (DOI) e sobre eventual atividade rural e/ou histórico de pagamento de imposto territorial rural (DITR) do executado. A vedação à realização de tais diligências dificulta o pleno exercício do direito que o credor detém perante o devedor, já que obsta o uso de todos os meios legais a seu dispor para a satisfação de seu crédito. Ademais, como se sabe, a demanda executiva tem por finalidade a satisfação do direito do credor em face do devedor, cabendo ao juiz, durante a condução do processo, velar para que aquele seu desiderato, respeitados os limites legais. Por isso, deve-se auxiliar a parte no prosseguimento do feito, quando a ela é defeso fazê-lo por seus próprios meios, sob pena de se retirar a eficiência e a própria razão de ser da tutela jurisdicional do Estado. Portanto, se mostra admissível o deferimento do pedido de expedição de ofício para a Receita Federal, via sistema Infojud, para a obtenção de DOI (Declaração de Operações Imobiliárias), assim como de DITR (Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural), objetivando fortalecer a pesquisa de bens em nome da parte agravada, por se tratar de medida que precisa de intervenção do Poder Judiciário e objetiva a satisfação do crédito. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNONO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PELO PODER JUDICIÁRIO. DECLARAÇÕES SOBRE ATIVIDADES FINANCEIRAS E OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS (DIMOF, DIMOB E DOI). NECESSIDADE DE ESGOTAMENTODAS DILIGÊNCIAS PELA UNIÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DA UNIÃO A QUE SE NEGAPROVIMENTO. 1. Verifica-se que o acórdão recorrido se encontra em consonância coma jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual a quebra de sigilo fiscal ou bancário do executado para que o exequente obtenha informações sobre a existência de bens do devedor inadimplente é admitida somente após terem sido esgotadas as tentativas de obtenção dos dados na via extrajudicial. 2. Agravo Interno da UNIÃO a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 869.885/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRATURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 17/06/2020) Finalizando, mostra-se importante enfatizar que as informações cuja obtenção é pretendida são protegidas por sigilo legal, de modo que apenas por meio de determinação judicial será viabilizado seu acesso à parte, o que garantirá a efetividade do processo. Registre-se, ademais, que os sigilos fiscal e bancário não são absolutos, podendo ser contrapostos por determinação judicial, justificável no caso. Além disso, não haverá excesso ou prejuízo, tendo em vista que as informações podem ser arquivadas em pasta própria ou ficarem restritas aos autos sob sigilo, a critério da autoridade judiciária a quo. Por conseguinte, com o objetivo de salvaguardar a efetivação da prestação jurisdicional e a satisfação da obrigação, a decisão recorrida merece reforma para determinar a realização de pesquisa ao sistema INFOJUD, estando presente a probabilidade do direito a justificar o deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao Juízo de origem a realização de pesquisa ao sistema INFOJUD, na modalidade DOI – Declaração sobre Operações Imobiliárias e DITR – Declaração de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, visando a obtenção das cinco últimas declarações do Imposto de Renda da parte ora agravada. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Brasília-DF, 18 de julho de 2023 15:08:27. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador